Tribunal: TJBA
Processo: 8034049-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034049-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S.A.

Advogado(s)
:
AUREA FERNANDES DE MELO TRINDADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO. RELÓGIO DEFEITUOSO. FALHA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício em produto (relógio com defeito), declarando rescindido o contrato, determinando a restituição do valor pago (R$ 285,00), fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00 e condenando a ré à retirada do bem. O recurso busca a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na origem; (ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estando ausente recurso da parte ré, restou incontroversa a existência de ato ilícito.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo função compensatória e pedagógica, sem se tornar instrumento de enriquecimento indevido.

5. A jurisprudência majoritária do TJBA aponta indenizações entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 em casos similares. Contudo, no caso concreto, o bem de pequeno valor e sem essencialidade específica não autoriza a majoração pretendida.

6. Considerou-se adequado o montante de R$ 1.000,00 a título de danos morais, diante da ausência de comprovação de abalo relevante e da função social limitada do bem.

7. Quanto aos honorários, a aplicação do art. 85, §8º do CPC autoriza fixação por equidade, tendo em vista o baixo valor da condenação.

8. A quantia de R$ 1.000,00 a título de honorários de sucumbência mostra-se razoável, em observância à natureza alimentar da verba e à atuação processual do patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 1.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA – Apelação 8013229-92.2021.8.05.0080, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, julgado em 26/10/2022.

TJBA – Apelação 8046608-38.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, julgado em 31/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034049-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GABRIEL DE SOUZA SANTOS e como apelada MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.